Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701165-35.2023.8.07.9000 Número do processo na origem: 0719158-25.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GENY DE AZEVEDO RIBEIRO DESPACHO Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa; tendo em vista que a Decisão vergastada (ID n° 158353800) foi disponibilizada no DJE em 15/05/2023 e publicada em 16/05/2023; e que, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se a data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação, intime-se a parte agravante a fim de que esclareça acerca da tempestividade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora